Tribunal: TJMT
Processo: 1017583-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017583-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAEBY CABRAL ALVES - CPF: 060.741.341-70 (ADVOGADO), JOSE KAWAN NUNES DE SOUZA LIMA - CPF: 061.117.591-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), JOSE CAUE NUNES SOUZA LIMA - CPF: 075.273.381-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAEBY CABRAL ALVES - CPF: 060.741.341-70 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO DELITO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A segregação cautelar é medida de exceção, devendo estar fundamentada em dados concretos, quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva e demonstrada sua imprescindibilidade, nos termos do art. 312 do CPP.

Havendo dúvida de que o paciente estaria envolvido no tráfico de drogas, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
José Kawan Nunes de Souza
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, tipificados no art. 33 e art. 40, ambos da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na decisão, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, seja porque não demonstrado o perigo que o paciente oferece a ordem pública, seja porque há dúvidas em relação a autoria delitiva.

Aduz que o paciente é primário, possui residência no distrito da culpa, ocupação lícita e que não pode ser considerado como maus antecedentes o fato de ele cumprir duas medidas socioeducativas pelo cometimento de ato infracional.

Sustenta que o dinheiro encontrado com o paciente é decorrente do seu trabalho e que nada de entorpecente estava em sua posse, sendo localizado apenas uma pequena quantidade de substância análoga a maconha em sua residência que pertence ao seu irmão, que é usuário.

Pede a concessão definitiva da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória, ou, subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi deferida em parte (Id. 177589677).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 178563160).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 178805181, opinou pela parcial concessão do
writ
, para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares pertinentes ao caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, seja porque não demonstrado o perigo que o paciente oferece a ordem pública, seja porque há dúvidas em relação a autoria delitiva.

Argumenta, ainda, que o paciente é primário, já que o fato de ele cumprir duas medidas socioeducativas pelo cometimento de ato infracional não pode ser considerado como maus antecedentes, que ele reside no distrito da culpa e possui ocupação lícita.

Pondera que o dinheiro encontrado em sua posse advém do seu trabalho e que a pequena quantidade de substância análoga à maconha localizada em sua residência pertence ao seu irmão, que é usuário.

A ordem merece ser concedida, em parte
.

Isso porque, segundo consta dos autos, no dia 02/07/2023, por volta das 11h, os policiais militares do Município de Jaciara, após receberem denúncias anônimas de que em uma residência onde moravam dois irmãos, o paciente e José Cauê (adolescente de 17 anos), estaria tendo grande movimentação de

pessoas, intensificaram as rondas no endereço, ocasião em que avistaram em atitude suspeita a pessoa de Dionatan Santos Silva que, ao ser abordado, estava na posse de 02 (duas) pedras pequenas de pasta base de cocaína, as quais informou ter adquirido de um tal José Kawan (paciente).

Seguindo ao endereço do paciente, a polícia o encontrou sentado em frente à residência com a quantia de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) em dinheiro trocado e, feita a busca no local, localizaram uma bacia em cima da geladeira com uma porção de substância análoga a maconha e no terreno baldio ao lado, uma balança de precisão.

Assim, o paciente foi preso em flagrante delito pelo cometimento, em tese do crime de tráfico de entorpecentes.

Realizada a audiência de custódia no dia 03/07/2023, o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do delito e os indicativos de traficância, com participação de menor de idade.

Pois bem.

No caso, a decretação da prisão preventiva do paciente se pautou na necessidade de se acautelar a ordem pública, pelo reconhecimento da existência do crime de tráfico de drogas e nos indícios de autoria delitiva, representados pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem do paciente e pela apreensão de maconha e pasta base e a quantia de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) em dinheiro.

Ocorre que, pelas declarações prestadas pelo irmão do paciente (José Cauê) e pelo suspeito Dionatan Santos Silva na delegacia, infere-se que aquele assumiu a propriedade da droga, afirmando ser usuário de maconha, e este negou ter adquirido do paciente os entorpecentes apreendidos em sua posse, conforme se vê à id. 177172176 - Pág. 28 e 32.

Embora a via eleita não se preste para o exame aprofundado da tese de negativa de autoria delitiva
(Enunciado 42 TCCR-TJMT), entendo que é inevitável, para a verificação dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a análise, ainda que superficial, dos elementos até então produzidos, sob pena de submeter o suspeito à medida muito mais gravosa que o próprio provimento final.

De se ver ainda que se está diante de apreensão de pequena quantidade de entorpecente, 2 porções de pasta base de cocaína em pedra – 0,250g (duzentos e cinquenta centigramas) e 1 porção de maconha – 5.100g (cinco gramas e 100 centigramas), conforme Laudo Pericial de Id. 177172177 – pág. 162/167.

Com efeito, o art. 312 do CPP que prevê os requisitos autorizadores da prisão preventiva, destaca a necessidade da comprovação da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Tenho, então, que os indícios de autoria do suposto cometimento do delito disposto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não foram suficientemente provados, pelo menos até então, para justificar a prisão do paciente.

Acerca da expressão “indício suficiente de autoria” o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, ensina que:

“
trata-se da suspeita funda de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito. Indício é prova indireta, como se pode ver do disposto no art. 239, permitindo que através do conhecimento de um fato, o juiz atinja, por indução, o conhecimento de outro de maior amplitude. Portanto, quando surge uma prova de que o suspeito foi encontrado com a arma do crime, sem apresentar versão razoável para isso, trata-se de um indício - não de uma prova plena - de que é o autor da infração penal. A lei utiliza a qualificação suficiente para demonstrar que não é qualquer indício demonstrador da
autoria
, mas aquele que se apresenta convincente, sólido. Sobre o tema, pronuncia-se Antônio Magalhães Gomes Filho, afirmando que o indício suficiente é aquele que autoriza" um prognóstico de um julgamento positivo sobre a
autoria
ou a participação "[...]" (grifos nossos). (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 8 ed. ver. Atual. E ampl. 3a tir. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 626-627).

Desse modo, havendo dúvida de que o paciente estaria envolvido no tráfico de drogas, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

Sobre o assunto, trago à colação julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA –
DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE OCUPANTE DE VEÍCULO NO TRÁFICO REALIZADO PELO PROPRIETÁRIO DO MESMO – PACIENTE PRIMÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – LIBERDADE DEFERIDA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319 DO CPP)
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. A prisão cautelar exige, além dos requisitos do art. 312 do CPP, indícios de traficância, consubstanciada na quantidade apreendida, que aponte a uma potencialidade lesiva e a gravidade concreta do fato delituoso imputado à acusada.
In casu, há um mínimo de dúvida razoável sobre a adequação do fato, se afigura possível a concessão da liberdade provisória para evitar eventual injustiça consistente em manter no cárcere agente não envolvido com o transporte da droga.

Não há, qualquer elemento concreto que aponte a necessidade de constrição cautelar da liberdade da paciente, ausente o imprescindível periculum libertatis. Ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória constitui constrangimento ilegal, e, sendo suficiente, no presente caso, a determinação de outras medidas cautelares, desnecessária a manutenção da prisão preventiva da paciente, tendo em vista a pouca quantidade de droga apreendida e ausência de variedade
. Contra o parecer. Ordem parcialmente concedida, com aplicação de medidas cautelares.” (TJ-MS - HC: 14152254620158120000 MS 1415225-46.2015.8.12.0000, Relator: Desa. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 26/01/2016, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2016) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Há dúvida se o paciente realmente estaria envolvido com o tráfico de drogas, pois não consta dos autos elementos suficientes que relacionam o paciente com os fatos a ele imputados. 2. Não se descarta a possibilidade do paciente ser traficante de drogas, mas o deslinde da questão ficará a cargo da instrução criminal, mostrando-se temerária a manutenção da prisão cautelar, diante das circunstâncias fáticas do caso. 3. Tratando-se de prisão cautelar, deve ser privilegiado o Princípio da presunção de inocência quando não existirem elementos seguros que configurem a prática delitiva, sendo que a dúvida sobre a autoria do delito impede apenas a manutenção da prisão preventiva, não obstando o prosseguimento da apuração dos fatos, uma vez que nesta fase vigora o Princípio do In dubio pro societate. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão preventiva do paciente.” (TJ-DF 07102972420218070000 DF 0710297-24.2021.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/04/2021, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/05/2021) (destaquei)

Destaque-se que o paciente possui apenas 19 anos de idade, reside no distrito da culpa e o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, além de que os fatos pelos quais ele cumpre medidas socioeducativas são datados de 2020 e 2021, não havendo notícias de novas condutas delitivas desde então.

Consigne-se, ainda, que o fato de o paciente registrar passagens por atos infracionais quando menor não lhe retira a condição de primariedade, conforme já decidiu o STJ no AgRg no RHC n. 171.245/AL, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da Quinta Turma, julgado em 4/10/2022 e publicado no DJe de 10/10/2022.

Nesse contexto, substituo a prisão preventiva imposta ao paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca, por mais de 7 dias, sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente, que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder em parte a ordem
vindicada para colocar o paciente
José Kawan Nunes de Souza
em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023